Tribunal: TJMT
Processo: 0014646-07.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Recurso Inominado: 0014646-07.2015.8.11.0002
Origem: SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-PREVIVAG
Recorrido: EUZENIR TELES DE MENEZES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 27/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DA SERVIDORA À PERCEPÇAO DO SALÁRIO FAMÍLIA. FATO INCONTROVERSO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA PREVIVAG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
2. Trata-se de ação cobrança na qual a Recorrida postula pelo recebimento dos valores a título de salário família, a que faz jus durante o período de dezembro de 2014 a março de 2015.
3. Restou incontroverso nos autos que a Recorrida preencheu todos os requisitos para percepção do salário família, a controvérsia recursal gira em torno, apenas, do quantum devido.
4. Dos autos, denota-se que a Recorrente comprovou o pagamento da aludida verba no tempo em que a servidora estava afastada de suas atividades funcionais, sendo de responsabilidade o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande/MT o adimplemento do salário família em dezembro/2014 e janeiro/2015, conforme se infere das fichas financeiras colacionadas no ID 16773485, as quais sequer foram impugnadas pela servidora Recorrida.
5. Destarte, sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, considerando que restou comprovado o pagamento dos valores devidos pela Previvag no período de dez/2014 e jan/2015, bem ainda, que não houve qualquer irresignação da servidora acerca das aludidas fichas financeiras - sendo que bastava que trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores, deve ser afastada a condenação imposta à Recorrente no que tange ao pagamento da verba no período de dez/2014 a janeiro/2015.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014646-07.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Família (Art. 65/70)]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUZENIR TELES DE MENEZES - CPF: 696.529.611-91 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRENTE), GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.601-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022